Tribunal: TJBA
Processo: 8009436-05.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009436-05.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VILMAR MATIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LES
ÕES
CORPORA
IS
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §§ 9º E 13, DO CP).
NÃO CONHECIMENTO DAS QUESTÕES ATINENTES À FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL, ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO, ABSOLVIÇÃO RELATIVA AO CRIME DO ART. 132 DO CP E REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS CAUSADOS PELAS INFRAÇÕES, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O § 9º DO ART. 129. INVIABILIDADE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCURSO MATERIAL RECONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU SUSPENSÃO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática dos crimes de lesão corporal contra ex-companheira e enteado menor (art. 129, §§ 9º e 13, CP), em concurso material, com pena fixada em 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto.

2. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, e, no mérito, pleiteou: (i) reconhecimento do concurso formal de crimes; (ii) desclassificação do delito do art. 129, § 13, para o § 9º, CP; (iii) redução da pena ao mínimo legal, com fixação de regime aberto e substituição por restritivas de direitos e concessão do sursis; (iv) manutenção da absolvição quanto ao crime do art. 132 do CP; (v) afastamento de valor indenizatório por ausência de prova.

II. Questão em discussão

3. As questões submetidas ao Tribunal consistem em: i) saber se houve nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação; ii) definir se a conduta deve ser enquadrada no art. 129, § 13, CP, ou desclassificada para o § 9º; iii) avaliar se é cabível o reconhecimento de concurso formal em lugar do concurso material; iv) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão de sursis.

III. Razões de decidir

4. O apelo deve ser parcialmente conhecido, em razão da inexistência de interesse recursal quanto aos pedidos de redução da pena ao mínimo legal, com fixação de regime aberto, manutenção da absolvição quanto ao crime do art. 132 do CP e afastamento de valor indenizatório por ausência de prova, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

5. A preliminar de nulidade por violação ao princípio da correlação foi rejeitada, pois a sentença se ateve aos fatos narrados na denúncia, sem inovação.

6. O conjunto probatório, consistente em laudos periciais e depoimentos das vítimas, revelou a autoria e materialidade, demonstrando agressões físicas reiteradas contra ex-companheira e enteado menor.

7. Configurada violência doméstica praticada contra a mulher por razões de gênero, caracterizada pela subjugação da vítima e histórico de agressões, inviável a desclassificação para o art. 129, § 9º, CP.

8. As condutas ocorreram em momentos distintos e com vítimas diferentes, caracterizando pluralidade de ações e desígnios autônomos, o que atrai o concurso material (art. 69, CP), e não o concurso formal.

9. Não se admite substituição da pena por restritivas de direitos, em razão da natureza violenta dos delitos, nem concessão de
sursis
, pois a soma das penas ultrapassa o limite legalmente previsto para a obtenção do benefício.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido em parte e, no mérito, desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade por violação ao princípio da correlação quando a sentença observa os fatos descritos na denúncia. 2. A qualificadora do art. 129, § 13, do CP incide em casos de violência doméstica praticada contra mulher por razões de gênero, sendo incabível a desclassificação para o § 9º. 3. Havendo agressões distintas contra vítimas diversas, reconhece-se concurso material de crimes, e não concurso formal. 4. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis quando decorre de crimes praticados com violência e a reprimenda supera os limites legais para a obtenção do benefício”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, I; CP, arts. 59, 68, 69, 70, 77, 78 e 129, §§ 9º e 13; CPP, arts. 155, 383, 384, 387, IV, e 593, I; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2379130/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.11.2024, DJe 25.11.2024; STJ, AREsp 2469261/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024, DJEN 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2158979/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8009436-05.2025.8.05.0146, oriunda da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Juazeiro/Ba, sendo Apelante Vilmar Matias dos Santos e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada, negando provimento ao recurso interposto, para manter, integralmente, a sentença proferida, nos termos do voto.